Tribunal: TJES
Processo: 0000074-51.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Dano Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-51.2023.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE SOUZA SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000074-51.2023.8.08.0066 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DE SOUZA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS DE SOUZA SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
(ART. 121, §2º, VII, CP) POR TRÊS VEZES. 1.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA IDÔNEA.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. VETORIAIS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
V
Á
LIDA. 3. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por três crimes de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, VII, c/c Art. 14, II, do CP), praticados contra policiais militares, à pena de 36 (trinta e seis) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão. O recurso busca a anulação do julgamento, sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (ausência de
animus necandi
). Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal
e
a concessão da justiça gratuita,
com a isenção das custas processuais
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos,
justificando
a anulação do julgamento (Art. 593, III, 'd', CPP); (II) Estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica, avaliando a idoneidade da negativação
das operadoras relacionadas à
s circunstâncias e
às
consequências do crime; (III) Verificar a pertinência do deferimento da justiça gratuita e da fixação de honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (Art. 593, III, 'd', CPP) exige que o veredito seja arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório. A decisão popular que, pautada no sistema da íntima convicção, opta por uma das versões fáticas verossímeis apresentadas em plenário, deve ser preservada, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (Art. 5º, XXXVIII, 'c', CF). No caso, a tese acusatória (dolo homicida) encontra respaldo nos depoimentos uníssonos das vítimas (policiais) e na prova pericial, que indicou disparos horizontais (atingindo viatura e o DPM), contradizendo a tese defensiva de disparos para o alto. Havendo lastro probatório para a condenação, afasta-se a nulidade.

A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal é legítima (Art. 59, CP). Mostra-se idônea a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, em razão da audácia do agente que efetuou disparos contra policiais em frente ao próprio Destacamento da Polícia Militar (DPM), evidenciando maior reprovabilidade e desprezo pela autoridade estatal. Igualmente válidas as
consequências do crime
, pois a ação delitiva resultou na fuga do irmão do réu (objetivo do crime), que permaneceu foragido por meses, extrapolando o resultado natural da tentativa de homicídio.

Embora a condenação ao pagamento das custas processuais seja um efeito legal da sentença (Art. 804, CPP), o deferimento da assistência judiciária gratuita impõe a suspensão da exigibilidade do pagamento pelo prazo de 5 (cinco) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise da condição de hipossuficiência (Art. 98, §3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido. Deferida a justiça gratuita e fixados honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento:

A decisão do Tribunal do Júri que, amparada em elementos probatórios válidos (depoimentos de vítimas e perícia), reconhece o
animus necandi
e rejeita a tese defensiva (ausência de dolo), não pode ser anulada por ser "manifestamente contrária à prova dos autos" (Art. 593, III, 'd', CPP), sob pena de violação à soberania dos veredictos (Art. 5º, XXXVIII, 'c', CF).

É idônea a exasperação da pena-base (Art. 59, CP) com base nas
circunstâncias do crime
(audácia do agente ao atirar contra policiais em frente ao DPM) e nas
consequências do crime
(fuga de terceiro facilitada pela ação, que permaneceu foragido por meses), por extrapolarem as elementares do tipo penal.

A concessão da justiça gratuita (Art. 98, CPC) não isenta automaticamente o réu do pagamento das custas processuais (Art. 804, CPP), mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo legal, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise da situação de hipossuficiência.

É devida a fixação de honorários recursais ao defensor dativo pela atuação em segunda instância (Art. 85, CPC).

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: Art. 5º, XXXVIII, 'c'. Código Penal (CP): Art. 59; Art. 121, §2º, VII; Art. 14, II. Código de Processo Penal (CPP): Art. 593, inciso III, alínea 'd'; Art. 804. Código de Processo Civil (CPC): Art. 85, §§ 2º e 8º; Art. 98, §3º. Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000074-51.2023.8.08.0066 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DE SOUZA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS DE SOUZA SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCAS DE SOUZA SANTOS em face da r. sentença proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES,
que
acatando o veredito soberano do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática d
e três
crime
s
previsto
s
no artigo 121, §2º, inciso VII, c/c o Art
igo
14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material,
à
pena
de
36 (trinta e seis) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, no dia 26 de março de 2023, na Praça Guilherme Passamani, Bairro Industrial, em Marilândia/ES, o apelante efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares 1º SGT/PMES VILSON CEZAR LOOS FRANZIN, SD/PMES BRUNO PERONI e SD/PMES MARCOS VINICIUS ROVETTA, sendo que os homicídios não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente erro de pontaria.

Ao fim da instrução criminal, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e a qualificadora (crime contra agente de segurança no exercício da função) para as três tentativas de homicídio, rejeitando a tese defensiva de ausência de dolo.

No presente recurso, a Defesa pugna pela anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, além da concessão da justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual requereu o desprovimento do recurso.

A Eminente Procuradora de Justiça MÁRCIA JACOBSEN, em seu parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A Defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer o
animus necandi
e condenar o apelante por tripla tentativa de homicídio qualificado, divorciou-se completamente do acervo probatório, argumentando que as provas, incluindo o interrogatório do réu e a perícia do local, indicariam que os disparos não foram direcionados às vítimas, mas efetuados para o alto, com o único intuito de facilitar a fuga do irmão.

Na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “
d
” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Revendo as provas dos autos, contudo, constato que o veredito do Conselho de Sentença merece ser preservado.

No caso vertente, a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu o dolo homicida encontra amparo em elementos concretos presentes nos autos.

Primeiramente, os depoimentos das três vítimas (policiais militares), prestados em juízo sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em afirmar que o apelante efetuou disparos
em sua direção
enquanto tentavam abordar seu irmão. Embora não tenham sido atingidos, relataram o risco iminente à vida.

Em segundo lugar, o próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu ter efetuado os disparos de arma de fogo. Embora tenha negado a intenção de matar, alegando ter atirado para o alto, essa versão foi apresentada aos jurados e por eles soberanamente rejeitada.

Ademais, as provas periciais, mencionadas na sentença, indicam que os disparos atingiram a viatura policial, o Destacamento da Polícia Militar (DPM) e um outro veículo estacionado próximo. Tais evidências, ao demonstrarem que os projéteis atingiram alvos na horizontal, enfraquecem a versão defensiva e corroboram a possibilidade de que os tiros foram, sim, direcionados aos agentes, ainda que por erro de pontaria não os tenham atingido.

Diante desse quadro, havia nos autos elementos suficientes para sustentar ambas as teses apresentadas em plenário: a da acusação (tentativa de homicídio) e a da defesa (ausência de dolo). Ao acolher a primeira, optando pela versão acusatória que encontra respaldo nos depoimentos das vítimas e nas circunstâncias fáticas (disparos atingindo alvos próximos aos policiais), o Conselho de Sentença exerceu sua prerrogativa constitucional, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A soberania dos veredictos (Art. 5º, XXXVIII, 'c', CF) impõe a manutenção da decisão popular quando esta se apoia em uma das vertentes probatórias existentes nos autos, como ocorre no presente caso.

Rejeito, portanto, o pedido de anulação do julgamento.

Subsidiariamente, a Defesa requer a reforma da sentença para que a pena-base seja fixada no mínimo legal (12 anos), alegando que nenhuma das circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal seria desfavorável ao apelante.

Novamente, sem razão o recorrente.

A r. sentença, ao fixar a pena-base para cada um dos três crimes de tentativa de homicídio, estabeleceu-a em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, portanto, acima do mínimo legal de 12 anos. Para tanto, a MM. Juíza Presidente valorou negativamente as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a magistrada destacou a “audácia revelada pelo agente ao praticá-lo não apenas contra policiais militares, mas, sobretudo, ao fazê-lo em frente ao próprio batalhão da Polícia Militar, evidenciando um completo desprezo pelas instituições públicas e pela autoridade estatal”. Mencionou, ainda, o fato de o crime ter sido cometido durante o período noturno, o que teria favorecido a ação criminosa.

A fundamentação relativa à audácia do agente e ao local do crime (em frente ao DPM) mostra-se idônea e concreta, extrapolando as elementares do tipo penal. A ousadia de atentar contra a vida de agentes da lei, no exercício de suas funções, e nas imediações da própria unidade policial, demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base. O horário noturno, embora com menor peso, também pode ser considerado como fator que facilitou a ação, pois reduz a possibilidade de visualizar o agressor, de se defender da investida ou de revidar de forma eficaz aos disparos.

Mantenho a negativação.

No que tange às
consequências do crime
, a sentença apontou que elas “ultrapassam o tipo penal, já que houve efetivamente a fuga do irmão Marcelo, que foi recolhido tão somente em 05/09/2023, quase 6 meses depois”.

De fato, o crime foi praticado para assegurar a impunidade do irmão do réu, e a consequência direta da ação (a fuga do irmão, que permaneceu foragido por meses) configura um resultado gravoso que transcende o mero risco à vida das vítimas, inerente à tentativa de homicídio, justificando a valoração negativa.

Assim, existindo circunstâncias judiciais validamente consideradas desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo no Art. 59 do Código Penal.

O
quantum
de aumento (pouco mais de 5 anos acima do mínimo), embora expressivo, situa-se dentro da margem de discricionariedade do julgador e se mostra proporcional à gravidade concreta dos fatos e às circunstâncias negativas apontadas, não havendo manifesta ilegalidade a ser corrigida.

Mantenho, pois, a pena-base fixada na sentença.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. Defiro a justiça gratuita e fixo honorários advocatícios recursais.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, que em uma única peça tratou de forma diligente e atenta à boa técnica da matéria de fato e de direito correspondente a cada um dos três réus. Desta forma, atento aos
critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seis
centos reais)
,
em favor d
o
Dr. Eloilsom Caetano Sabadine, OAB/ES 4896, pela atuação na fase recursal
.

Intime-se a senhora advogada e a Procuradoria-Geral do Estado.
Expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
fixando honorários ao advogado dativo.